Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. ARMA DE FOGO. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. MAUS ANTECEDENTES. PRIMARIEDADE. PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de roubo, afigura-se descabido o pedido de absolvição.

2. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena inserta no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma, se presentes outros meios probatórios.

3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.

4. Embora o montante da pena seja superior a quatro anos, é inferior a oito. Ademais, em sendo o réu tecnicamente primário, pois as condenações anteriores tiveram trânsito em julgado em data posterior aos fatos em análise, os maus antecedentes não impõem, por si só, o regime prisional fechado.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.